Tribunal: STF
Processo: ARE 1475059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS CIVIS. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. QUESTÃO PACIFICADA DIANTE DO JULGAMENTO DO IRDR 0457836-1, NO SENTIDO DE RECONHECER O TRATO SUCESSIVO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, EM RELAÇÃO À CONTRAPRESTAÇÃO REMUNERATÓRIA DECORRENTE DO AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. PRELIMINAR REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STF. LCE 156/2010. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. AUMENTO REAL DE REMUNERAÇÃO ACIMA DOS 33,33%, EM RELAÇÃO A TRÊS AUTORES, APÓS A VIGÊNCIA DA LCE 156/2010. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PAGAMENTO A MAIOR APÓS MAIO/2010. OS DEMAIS DEMANDANTES POSSUEM DIREITO À PARCELA COMPENSATÓRIA PARA ATINGIR O PERCENTUAL DE 33,3%. SUBMISSÃO DO RECURSO À TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC. SESSÃO EXPANDIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO POR MAIORIA.



    1. Inicialmente, quanto à questão atinente à prescrição do fundo de direito dos autores, cumpre consignar que a questão restou pacificada diante do julgamento do IRDR 0457836-1, no sentido de reconhecer o trato sucessivo das prestações devidas. Assim, configurando-se relação jurídica de trato sucessivo, já que a suposta lesão se renova mensalmente, a prescrição atinge apenas as parcelas que se venceram antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não afetando o fundo de direito, que sobeja incólume em razão da renovação do dano. Impõe-se, pois, a rejeição da preliminar levantada pelo Estado de Pernambuco.



    2. Deve ser ressaltado que ó Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao tema “aumento da carga horária de servidores públicos por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória” (Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal). Na oportunidade, restou consignado que a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação-da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Merece destaque o trecho do supracitado julgado, no qual restou esclarecido que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Com efeito, a violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.



    4. Impende-se analisar o direito dos autores ao aumento pleiteado, em razão da alteração da carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais.



    5. Como já consignado, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento recente, no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos.



    6. O entendimento do Pleno da Corte Suprema é no sentido de que o aumento da carga horária, sem a devida contraprestação, implica em redução do valor da hora de trabalho, ferindo, portanto, o Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos.



    7. Se o policial civil trabalhava 6 (seis) horas por dia, totalizando as 30 (trinta) horas semanais, o aumento da jornada para 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais implica na necessidade do implemento à remuneração de 33,33% correspondente às duas horas diárias acrescidas.



    8. Isso porque se a carga horária é de 6 horas, cada hora corresponde a 16,66% da remuneração; aumentando-se a carga horária em 2 horas, necessário se faz o reajuste da remuneração, com o implemento de 33,33% (16,66% x dois).



    9. In casu, a Lei Complementar Estadual nº. 155/2010, publicada em 26 de março de 2010, aumentou a carga horária dos Policiais Civis de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais. Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº. 156/2010, publicada também em 26 de março de 2010, redefiniu a estrutura remuneratória da Polícia Civil, extinguindo o adicional por tempo de serviço (quinquênio), e incorporando o seu valor ao vencimento base dos servidores.



    10. Ao incorporar o valor do quinquénio ao vencimento base, o Estado de Pernambuco não conferiu aumento real no salário dos policiais civis, tendo apenas modificado a estrutura remuneratória.



    11. A LCE 156/2010, de 26 de março de 2010, trouxe uma nova grade de vencimento base dos cargos de agente de polícia, escrivão de polícia, auxiliar de perito, auxiliar de legista, perito papiloscopista e operador de telecomunicação, já considerando os valores dos quinquénios incorporados ao salário base.



    12. Há que se analisar, caso a caso, qual o percentual de aumento real que foi concedido ao servidor, sendo este abaixo de 33,33%, deve o Poder Judiciário determinar a complementação do valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública com o aumento da carga horária do policial sem a devida contraprestação remuneratória.



    13. Porém, como a LC 156/2010 foi publicada com efeitos financeiros a partir de junho de 2010, antes mesmo de verificar se os novos padrões remuneratórios estatuídos pela referida lei formal são suficientes para compensar a ampliação de jornada, é de rigor reconhecer que, nos meses de abril e maio de 2010, os autores fazem jus, a título de compensação pela sobrejornada, a 1/3 (um terço) — 33,33%, portanto — dos valores por ele percebido sob as rubricas “vencimento base” e “gratificação de função policial” (porquanto são estas as rubricas que compõem a remuneração inerente ao cargo policial civil, consoante se infere do art. 2º, 82º, da LCE 156/2010).



    14. Já para os meses de junho/2010 em diante, é necessário comparar o vencimento-base auferido pelos autores antes e depois da entrada em vigor da LCE 156/2010, para constatar se o aumento remuneratório conferido por este diploma legal foi ou não suficiente para compensar a ampliação de jornada feita pela LCE 155/2010.



    15. No caso dos autores/apelantes Kléber Plínio da Silva, Aguinaldo Amaro da Silva Júnior e Edmar Soares de Paula, compulsando as fichas financeiras colacionadas aos autos, observa-se que eles tiveram um aumento real de mais de 33,33% na sua remuneração com a edição da LCE 156/2010, razão pela qual não possuem direito ao aumento pleiteado. Desta forma, somente fazem jus ao recebimento das diferenças relativas aos meses de abril e maio de 2010, referentes à parcela compensatória correspondente a 33,33% dos valores de seus vencimentos base e das respectivas gratificações de função policial.



    16. Já os autores Miraldino Luiz Gomes da Silva e Edilson Alves dos Santos, que só tiveram um aumento real de 20,85% e 17,30%, respectivamente. Há que se determinar, então, o aumento da remuneração dos demandantes, para atingir os 33,33%.



    17. Importante mencionar que os valores devidos deverão ser pagos retroativamente à data de publicação da LCE 155, de 26 de março de 2010, respeitada a prescrição quinquenal, a ser contada da data da interposição da ação.



    18. É certo que foram conferidos aumentos salariais aos policiais civis em 2011, 2012, 2013 e 2014, informação esta que se percebe da análise das fichas financeiras acostadas aos autos. No entanto, estes aumentos não foram dados em decorrência do aumento da carga horária. Outrossim, os policiais começaram a laborar no regime de 40 horas semanais em 2010, então, naquele momento é que deveriam ter recebido o importe financeiro respectivo.



    19. Ressalte-se, por fim, que a majoração da remuneração dos autores deverá ser paga a título de parcela compensatória (de natureza equivalente à parcela de irredutibilidade da que trata o art. 2º, 84º, da LCE 156/2010), parcela esta a ser absorvida pelos reajustes/aumentos, a qualquer título, concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010, excetuadas as revisões gerais.



    20. No que toca aos juros de mora e à correção monetária, aplicam-se os Enunciados Administrativos nº 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça publicados em 05/10/2020.



    21. Apelação parcialmente provida, para reformar a sentença monocrática, julgando procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, condenando o Estado de Pernambuco a: (i) pagar a todos os autores a parcela compensatória correspondente a 33,33% (um terço) dos valores de seu vencimento/base dos meses de abril e maio/2010, e das respectivas gratificações de função policial, com a incidência de juros de mora e correção monetária de acordo com os Enunciados Administrativos nº 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça publicados em 05/10/2020, ressaltando que a parcela deve ser absorvida pelos reajustes/aumentos, a qualquer título, concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010, excetuadas as revisões gerais; (ii) pagar aos autores Miraldino Luiz Gomes da Silva e Edilson Alves dos Santos, a parcela compensatória correspondente à diferença aos 33,33% (um terço) dos valores de seu vencimento/base dos meses de junho/2010 e seguintes, e das respectivas gratificações de função policial, respeitada a prescrição quinquenal, com a incidência de juros de mora e correção monetária de acordo com os Enunciados Administrativos nº 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça publicados em 05/10/2020, ressaltando que a parcela deve ser absorvida pelos reajustes/aumentos, a qualquer título, concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010, excetuadas as revisões gerais.



    22. Condenação do Estado de Pernambuco em honorários advocatícios, devendo ser fixados quando da liquidação do julgado, por ser a decisão ilíquida, em conformidade com o inciso IL, do 84º, do artigo 85, segundo o qual “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos 1a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.



    23. Decisão por maioria.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Impende-se analisar o direito dos autores ao aumento pleiteado, em razão da alteração da carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais.



    Como já consignado, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento recente, no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos.



    O entendimento do Pleno da Corte Suprema é no sentido de que o aumento da carga horária, sem a devida contraprestação, implica em redução do valor da hora de trabalho, ferindo, portanto, o Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos.



    Se o policial civil trabalhava 6 (seis) horas por dia, totalizando as 30 (trinta) horas semanais, o aumento da jornada para 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais implica na necessidade do implemento à remuneração de 33,33% correspondente às duas horas diárias acrescidas.



    Isso porque se a carga horária é de 6 horas, cada hora corresponde a 16,66% da remuneração; aumentando-se a carga horária em 2 horas, necessário se faz o reajuste da remuneração, com o implemento de 33,33% (16,66% x dois).



    In casu, a Lei Complementar Estadual nº. 155/2010, publicada em 26 de março de 2010, aumentou a carga horária dos Policiais Civis de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais. Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº. 156/2010, publicada também em 26 de março de 2010, redefiniu a estrutura remuneratória da Polícia Civil, extinguindo o adicional por tempo de serviço (quinquénio), e incorporando o seu valor ao-vencimento-base dos servidores.



    [...]



    Há que se analisar, caso a caso, qual o percentual de aumento real que foi concedido ao servidor, sendo este abaixo de 33,33%, deve o Poder Judiciário determinar a complementação do valor devido; sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública com o aumento da carga horária do policial sem a devida contraprestação remuneratória.



    Porém, como a LC 156/2010 foi publicada com efeitos financeiros a partir de junho de 2010, antes mesmo de verificar se os novos padrões remuneratórios estatuídos pela referida lei formal são suficientes para compensar a ampliação de jornada, é de rigor reconhecer que, nos meses de abril e maio de 2010, os autores fazem jus, a título de compensação pela sobrejornada, a 1/3 (um terço) — 33,33%, portanto — dos valores por ele percebido: sob as rubricas “vencimento base” e “gratificação de função policial” (porquanto são estas as rubricas que compõem a remuneração inerente ao cargo policial civil, consoante se infere do art. 2º, 82º, da LCE 156/2010).



    Já para os meses de junho/2010 em diante, é necessário comparar o vencimento-base auferido pelos autores antes e depois da entrada em vigor da LCE 156/2010, para constatar se o aumento remuneratório conferido por este diploma legal foi ou não suficiente para compensar a ampliação de jornada feita pela LCE 155/2010.



    Analisando as fichas financeiras dos autores Kléber Plínio da Silva, Aguinaldo Amaro da Silva Júnior e Edmar Soares de Paula, observa-se a seguinte realidade:



    [...]



    Como se percebe, eles tiveram um aumento real de mais de 33,33% na sua remuneração com a edição da LCE 156/2010, razão pela qual não possuem direito ao aumento pleiteado. Desta forma, somente fazem jus ao recebimento das diferenças relativas aos meses de abril e maio de 2010, referentes à parcela compensatória correspondente a 33,33% dos valores de seus vencimentos-base e das respectivas gratificações de função policial.



    Em relação aos demais demandantes, percebe-se o seguinte:



    [...]



    Percebe-se, em relação aos autores Miraldino Luiz Gomes da Silva e Edilson Alves dos Santos, que só tiveram um aumento real de 20,85% e 17,30%, respectivamente. Há que se determinar, então, o aumento da remuneração aos demandantes, para atingir os 33,33%.



    Importante mencionar que os valores devidos deverão ser pagos retroativamente à data de publicação da LCE 155, de 26 de março de 2010, respeitada a prescrição quinquenal, a ser contada da data da interposição da ação.



    É certo que foram conferidos aumentos salariais aos policiais civis em 2011, 2012, 2013 e 2014, informação esta que se percebe da análise das fichas financeiras acostadas aos autos. No entanto, estes aumentos não foram dados em decorrência do aumento da carga horária. Outrossim, os policiais começaram a laborar no regime de 40 horas semanais em 2010, então, naquele momento é que deveriam ter recebido o importe financeiro respectivo.



    Ressalte-se, por fim, que a majoração da remuneração dos autores deverá ser paga a título de parcela compensatória (de natureza equivalente à parcela de irredutibilidade da que trata o art. 2º, 84º, da LCE 156/2010), parcela esta a ser absorvida pelos reajustes/aumentos, a qualquer título, concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010, excetuadas as revisões gerais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente